Tribunal: TJMT
Processo: 1026378-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE. INCONSISTÊNCIA DAS TESES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. TRÁFICO INTERESTADUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido (mais de 10 kg de maconha); bem como no fato de ele ter deslocado entre Estados da Federação para transportar a citada substância, circunstâncias que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo combatido, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026378-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), THALES HURICK SANTANA DE MELO - CPF: 015.975.802-52 (PACIENTE), Exmo. Dr. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina - MT Ítalo Osvaldo Alves da Silva (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA DAS TESES
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
.
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
.
TRÁFICO INTERESTADUAL.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.
3. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na
elevada
quantidade de entorpecente apreendido (
mais de 10 kg de
maconha)
;

bem como
no fato
de ele
ter deslocado entre
E
stados da
F
ederação para transportar a citada sub
s
tância
,
circunstâncias
que revela
m
a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese praticado pelo paciente, revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo
combatido
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a advogada
Fabiana Nascimento de Souza
,

em favor de
Thales
Hurick
Santana de Melo
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
iz
Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT
, cumprindo asseverar que, posteriormente, por força da Resolução n. 02,
TJMT/TP, de 08.05.2023, houve declinação da competência para a 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Depreende
-se desta impetração

que
o paciente foi preso em flagrante delito
no dia
20
de
setembro
de 2023
, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva n
o

AuPrFl

1005464-63.2023.8.11.0013
,
acusado
da prática do crime de tráfico de drogas
duplamente majorado
, capitulado no art. 33
,
caput
,

c/c art. 40, III (no interior de transporte público) e V (entre Estados da Federação),
da Lei n. 11.343/06,
por ter sido flagrado
pela Polícia Rodoviária Federal, na Rodovia BR 174,
k
m 288, Pontes e Lacerda, dentro de veículo de transporte público, transportando/trazendo consigo 9 (nove) tabletes de droga ilícita, consistente em 10.347,58g (dez mil, trezentos e quarenta e sete gramas e cinquenta e oito centigramas) de maconha, dando ensejo ao oferecimento de denúncia nos autos do I
nquérito
P
olicial
1010216-02.2023.8.11.0006, em trâmite perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

Sustenta
,

a
impetrante
,
que
a autoridade acoimada de coator
a ordenou a prisão preventiva do
paciente

em decisão
desfundamentada
, eis que não apontou
qualquer
elemento idôneo
que justificasse a necessidade da sua custódia cautelar
;
acrescen
tando
, ainda, que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal.

Aduz
que a
prisão
provisória é medida excepcional, não podendo funcionar como pena antecipada, sob pena de lesão ao princípio constitucional do estado de inocência, previsto no inciso LVII do art. 5o da Constituição Federal e do art. 8o do
Pacto de São José da Costa Rica
.

Alude que o
paciente ostenta predicados pessoais que
o
credenciam a responder ao processo em liberdade
, eis que
é primário
,

possui
bons antecedentes, residência fixa
,
família constituída
e trabalho lícito como motorista e no comércio varejista,
sendo o caso isolado na
sua
vida, razão pela qual
entende que não deve subsistir o decreto prisional.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postul
ou
a
concessão da ordem para
que
s
eja
revogada

a prisão preventiva d
o
paciente
.

E
, no mérito,
a convocação em definitivo da medida de urgência
porventura
.

O pedido de urgência foi indeferido p
elo
relator
em substituição legal, o Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho
,por intermédio das razões encontradiças no
ID
189871665. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no 190847673, no qual fez um resumo do
caso
em
referência
e reafirmou os motivos pelos quais entende que a decisão que decretou a prisão cautelar está devidamente fundamentada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID191593659, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como no que tange à inexistência dos
requisitos que autorizam
a prolação do referido édito judicial
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente.

A propósito,
vejam-se estes
trechos da referida decisão:

[...]
1 - DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (art. 312, caput, do CPP). Ainda, reputo presente(s) o(s) requisito(s) de admissibilidade descrito no art. 313, I, do CPP. Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
. O fumus
comissi
delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada pela documentação que compõe os autos, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão de 09(nove) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Tabletes, Lacre: 05022632, Código de Apreensão 38BFE, e termos de declarações dos policiais rodoviários federais (ID 129667625 e ID 129667626/ 129667627)

Laudo pericial apontando POSITIVO para MACONHA (ID 129667634 p. 4). Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial.

Em especial: NAYARA ANTAS FERREIRA NUNES, policial rodoviária federal (ID 129667626):

[...]QUE no dia 20 de setembro de 2023, por volta das 08 horas e 40 minutos, esta equipe compareceu no KM 288.0 da BR 174, no município de Pontes e Lacerda/MT, onde realizou a abordagem a um ônibus de placas DM8B92, da empresa Matriz, que fazia a linha Rio Branco/AC x Goiânia/GO; QUE durante a abordagem e entrevista aos passageiros, o Sr. Thales
Hurick
Santana de Melo, CPF: 015.975.802-52, ao ser questionado sobre seu itinerário, demonstrou certo nervosismo e informou que estava indo de Porto Velho/RO a Cuiabá/MT. Durante a verificação de sua bagagem de mão, foram encontrados 9 tabletes de uma substância análoga à maconha; QUE diante disso, o Sr. Thales foi retirado do veículo e conduzido para a UOP (Unidade Operacional da Polícia). Questionado sobre o
destino da droga, ele informou que estava devendo R$ 6.000 a um agiota de Porto Velho/RO e concordou em levar uma mochila de Porto Velho/RO para Cuiabá/MT como forma de quitar essa dívida. Ele também mencionou que a mochila havia sido entregue por um terceiro próximo à rodoviária de Porto Velho/RO e que, ao chegar na rodoviária de Cuiabá/MT, outra pessoa estaria esperando para pegá-la; [...]. (grifo nosso)

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum
libertatis
).

No caso vertente, pontuo que a segregação do autuado visa garantir à ordem pública, isto porque o segregado foi preso portando quantidade significativa de entorpecente - mais de 10kg de sustância análoga a maconha -, bem como pelo fato do custodiado ter se deslocado entre Estados da Federação para transportar o entorpecente (Porto Velho/RO a Cuiabá/MT). De igual modo, nota-se a gravidade concreta da conduta pelos mesmos fatos expostos acima
. Outrossim, em que pese os argumentos apresentados pelo custodiado, necessária dilação probatória.

Ademais, a existência de bons predicados pessoas não afastam a necessidade da prisão cautelar, quando preenchidos os requisitos legais acima expostos
. Portanto, perceptível que a liberdade do(a) autuado(a) necessariamente em abalo na ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Nesses termos a ementa:

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS APREENDIDAS - UTILIZAÇÃO DE MENORES NA PRÁTICA DELITIVA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS - REINCIDENTE - NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. A gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente somada à quantidade e variedade de drogas apreendidas, com a utilização de menor para o cometimento do suposto crime e diante da reincidência evidencia a periculosidade concreta do paciente, tornando necessária a custódia para resguardar a ordem pública. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes quando a prática do suposto delito ocorre no local de residência do paciente. (TJ-MG - HC: 10000211325600000 MG, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/10/2021)

Além do mais, diante da gravidade da conduta, denota-se a ineficácia da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois inadequadas e insuficientes para o resguardo da ordem pública. 2 - DISPOSITIVO. Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO a prisão em flagrante de THALES HURICK SANTANA DE MELO, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, diante da necessidade de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos
arts
. 311, 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal
.
[...]

Destacamos

Além disso, ao analisar o pedido de revogação da prisão cautelar
do paciente
, o magistrado competente
o
indeferiu
pelas seguintes razões:

[...]
A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva no bojo do APF 1005464-63.2023.8.11.0013, sustentando, em síntese, que o
flagranteado
é primário e tem bons antecedentes, é motorista de aplicativo e reside em Manaus-AM, que somente transportou o entorpecente para pagar uma dívida de agiota em Porto Velho-RO, e que isso constitui fato isolado em sua vida.

Contudo, em consulta ao site do TJAM, não foi possível emitir certidão negativa criminal da comarca de Manaus/AM, não sendo possível aferir a veracidade das alegações da defesa.

O acusado foi flagrado transportando mais de 10kg de maconha em ônibus interestadual, o que demonstra a gravidade concreta de sua conduta, sendo nebulosos seus predicados pessoais.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, INDEFIRO o pedido da defesa e MANTENHO a prisão preventiva decretada nos autos.
[...]

Do
s
édito
s
judicia
is
acima parcialmente transcrito
s
, infere-se que o paciente foi flagrado transportando
mais
de
10
kg de maconha
;
e que
naquela oportunidade
confirmou a traficância
interestadual
aos policiais
rodoviários federais
responsáveis por sua prisão
.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes é circunstância que configura a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, no que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE MAIS DE DOIS QUILOS DE COCAÍNA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3.
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema em razão das circunstâncias do flagrante, notadamente pela quantidade de substância entorpecente apreendida - cerca de 2.107,7g de cocaína, dado indicativo de um envolvimento mais profundo do paciente com a criminalidade, fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC 670.521/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15
.
06
.
2021, DJe 21
.
06
.
2021)
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, pois o
apelante
foi flagrado transportando considerável quantidade de maconha.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável
que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a considerável quantidade de maconha aprendida
,
tal como asserido linhas volvidas, é circunstância que revela a
periculosidade
do paciente
.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(H
abeas
C
orpus n.
415.838/SP,
relatado pelo
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14
.
11
.
2017,
DJe
24
.
11
.
2017)

Destacamos

Por derradeiro,
conquanto o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições
pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Thales
Hurick
Santana de Melo
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023